Tribunal: TJBA
Processo: 8039737-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039737-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. REAJUSTE CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DO TERMO I
NICIAL E FINAL DE REAJUSTE CONSIGNADO NA SENTENÇA. TERMO INICIAL JUNHO DE 2015. PREVISÃO NO CONTRATO QUE DEVE SER A PARTIR DA PRIMEIRA ORDEM DE SERVIÇO. TERMO FINAL
SETEMBRO DE 2020. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ TAL PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. MANUTENÇÃO. APELO DA PARTE RÉ INTEMPESTIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. APELO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8039737-21.2021.805.0001, em que figuram como Apelante/Apelado
VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VI
Á
RIA S.A
e
TRANSALVADOR – SUPERINTEND
Ê
NCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da
T
u
r
ma
J
ulgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DA AUTORA
e N
ÃO CONHECER DO APELO DO RÉU
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça.